Tribunal: STF
Processo: RE 80255
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
EMENTA : C.P.A. - RESOLUÇÃO 824, MOTIVAÇÃO.
1. EM PRINCÍPIO, AS RESOLUÇÕES DO CPA DEVEM SER MOTIVADAS
EXPRESSAMENTE.
2. NÃO PODE HAVER CONTROLE JURISDICIONAL DOS MOTIVOS REAIS DO ATO
ADMINISTRATIVO, SE O INTERESSADO NÃO PROVA A INEXISTÊNCIA DESSA
REALIDAADE OU DE SUA INADAPTAÇÃO AS CONDIÇÕES DA LEI PARA O EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.